Tribunal: TJES
Processo: 5001686-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULIANO PAGANI BARREIROS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001686-95.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
JULIANO PAGANI BARREIROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou nulo o Processo Administrativo nº2
023-6QH1B, em razão da ausência da dupla notificação, o que viola o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES), visando anular os Autos de Infração de Trânsito (AITs) nº BA0035178 e BA00088373, e o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-6QH1B, por ausência de notificações de autuação, aplicação de penalidade e bloqueio da CNH, violando o contraditório e a ampla defesa (arts. 280, 281 e 282 do CTB; Súmula 312/STJ). Pediu tutela de urgência para suspender os efeitos dos AITs e nulidade dos procedimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar à legalidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) em razão da ausência de comprovação da dupla notificação, a de autuação e a de aplicação da penalidade, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Súmula nº 312 do STJ. Discute-se se o DETRAN cumpriu o ônus de provar a efetiva expedição e entrega das notificações específicas ao endereço cadastrado do condutor, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, cumpre registrar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e de legalidade, presunção essa que inverte o ônus probatório, impondo ao destinatário do ato o encargo de comprovar sua ilegalidade ou invalidade, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Poder Judiciário.

(5). Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES foi conduzido em conformidade com os procedimentos regulamentados pela Resolução CONTRAN nº 723/2018, que atualmente disciplina a aplicação de penalidades em processos administrativos de trânsito. Nesse contexto, a Administração Pública expediu as notificações necessárias ao endereço cadastrado do recorrido, conferindo-lhe efetivamente o direito de apresentação de defesa prévia e exercício do contraditório.

(6). Importante destacar que a Resolução CONTRAN nº 723/2018, que revogou a Resolução anterior nº 182/2005, não prevê expressamente a obrigatoriedade de expedição de notificação de bloqueio anterior à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sendo certo que apenas há obrigatoriedade de que sejam expedidas as notificações de autuação e de penalidade. A exigência de "dupla notificação", tal como suscitada na sentença recorrida, encontra-se desatualizada pela normativa vigente, que estabelece apenas a notificação de instauração do processo administrativo e a notificação de resultado da penalidade aplicada, conforme artigos 10 a 12 da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

(7). Outrossim, A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 16, estabelece que o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorre de forma automática, sem necessidade de notificação autônoma, quando o infrator, devidamente notificado da penalidade, não interpõe recurso nem entrega voluntariamente a CNH. A exigência de notificação da data de início da penalidade prevista no art. 15, VI, da mesma resolução deve ser interpretada em conformidade com o art. 16, que confere natureza automática ao início da penalidade, não sendo obrigatória a comunicação específica desse marco temporal (TJ-MS - Apelação Cível: 0816363-16.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024).

(8). Além disso, o Recorrido teve oportunidade de apresentar defesa prévia no âmbito do processo administrativo (artigo 14 da Resolução CONTRAN nº 723/2018), o que demonstra o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O eventual não exercício desse direito não invalida a procedibilidade do ato administrativo, pois a garantia constitucional reside na oportunidade de defesa, não em seu exercício efetivo.

(9). Destarte, restou demonstrado que o ato administrativo se pautou rigorosamente nas formalidades previstas na legislação de regência, tendo sido preenchidos todos os requisitos legais, não havendo qualquer negligência ou violação da Lei pela Administração Pública.

(10). Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença, reconhecendo-se a regularidade e a validade do processo administrativo nº 2023-6QH1B, afastando-se a alegada nulidade e mantendo-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada aos autos de infração nº BA0035178 e BA00088373.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos autorais
, mantendo-se a legalidade e validade do processo administrativo nº 2023-6QH1B, bem como dos autos de infração nº BA0035178 e BA00088373, que continuam hígidos e produzindo seus efeitos jurídicos.
(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.0099/95).

Tese de julgamento:

1. O processo administrativo de trânsito que observa os procedimentos estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 723/2018 e oferece ao acusado oportunidade de apresentação de defesa prévia atende adequadamente às exigências constitucionais de contraditório e ampla defesa, ainda que não haja expedição de notificação de bloqueio prévia (que não se confunde com as notificações de autuação e de penalidade). 2. A ausência de notificação autônoma da data de início da penalidade de suspensão da CNH não compromete a validade do procedimento, desde que o condutor tenha sido regularmente notificado da penalidade e não tenha interposto recurso. 3. O início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorre automaticamente, conforme os prazos definidos no art. 16 da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)